Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. TAXA DE COMBUSTÍVEL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente à restituição do valor cobrado pela taxa de combustível (YQ). Sustenta que ao efetuar a compra da passagem, o autor foi informado acerca do valor cobrado da taxa e que trata de serviço efetivamente prestado.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) O autor adquiriu 2 (duas) passagens aéreas com utilização de milhas, no entanto, efetuou o pagamento de algumas taxas por meio de cartão de crédito, inclusive a tarifa de combustível, descrita como Carrier-imposed surcharge (YQ), no valor de EUR 509,48, por passagem adquirida. Assim, convertendo-se o referido valor em moeda nacional, o autor pagou o total de R$ 6.409,20.
5) O adicional ou taxa de combustível não pode ser cobrado separadamente do valor da passagem. Contudo, ele pode ser discriminado como custo do serviço, estando incluído no valor a ser pago pelo serviço de transporte. Essa regra é aplicável no processo de comercialização realizado no território nacional ou por meio eletrônico direcionado ao mercado brasileiro.
6) Em que pese a argumentação tecida pela ré, verifica-se que o ‘Complemento Miles&Cash (YR)’ não se destina a remunerar serviço efetivamente prestado ao autor, uma vez que a transferência de milhas é serviço inerente ao contrato de compra e venda de passagem aérea que admite milhas ou pontos de fidelidade como forma de pagamento. Ademais, não foi demonstrado custo excedente a justificar a referida cobrança, mormente quando se sabe que o acúmulo e a transferência de milhas dá-se no âmbito da empresa requerida, em programa de fidelidade administrado pela própria.
7) Assim, por transferir ao consumidor custo inerente à atividade desenvolvida pela empresa aérea, a cláusula que instituiu a taxa “Complemento Miles&Cash (YR)” é nula de pleno direito, ensejando a restituição do valor cobrado.
8) Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9) Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.